Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713361-22.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: LUCAS MARCIAL DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a conversão da busca e apreensão em execução seja uma faculdade conferida pelo Decreto-Lei no 911/1969, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que não é uma opção do credor deixar a demanda tramitar indefinidamente sem qualquer resultado aparente. 2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 3o, §1o do Decreto-Lei 911/69, sustentando ser devida a consolidação da propriedade do veículo em favor do recorrente, ao argumento de que a pretensão de direito material se esgotou com o cumprimento da liminar, uma vez que o bem foi apreendido. Afirma que o ato citatório não foi possível por culpa única e exclusiva do recorrido, que não foi encontrado no endereço indicado no contrato formalizado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, §1o do Decreto-Lei 911/69. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75851262): Na hipótese dos autos, a citação do Réu não se aperfeiçoou e o veículo a ser apreendido não foi encontrado antes da prolação da sentença, conforme determinado pelo d. Juízo de origem, por inércia do Apelante, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito. [...] Nesse ponto, cumpre destacar que, embora tenha logrado êxito em localizar o bem em comarca diversa daquela de tramitação do feito, o que motivou o requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão à unidade jurisdicional de Aparecida de Goiânia/GO (ID 74001587), não há nos autos qualquer comunicação ao d. Juízo de origem acerca da propositura da medida naquela localidade, tampouco informação sobre o efetivo cumprimento da diligência, conforme determina o § 13 do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, antes da prolação da sentença. Ressalte-se que o d. Juízo de origem intimou a parte Autora para que indicasse a localização do bem ou requeresse a conversão do feito em execução em 30/11/2024, com prazo fatal para cumprimento em 9/12/2024, consoante se constata na aba “expedientes” da instância a quo. O Apelante, contudo, permaneceu inerte, vindo a distribuir a medida de busca e apreensão na comarca diversa apenas em 21/1/2025 (ID 74001585, pág. 2, e ID 74001592), ou seja, apenas dois dias antes da prolação da sentença que extinguiu o feito. A ausência de comunicação tempestiva ao d. Juízo a quo acerca da diligência realizada em outra comarca comprometeu a análise da subsistência do interesse processual (de agir), não sendo possível exigir do magistrado conduta diversa daquela adotada, diante da ausência de elementos que demonstrassem o prosseguimento útil da demanda. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74